Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. TRANSTORNO MENTAL. RISCO À INTEGRIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. TRATAMENTO EXTRA-HOSPITALAR. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RELATÓRIO MÉDICO ATUALIZADO. RECOMENDAÇÃO DE TRATAMENTO POR TEMPO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA DE URGÊNCIA. TESE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A internação psiquiátrica, sobretudo nas modalidades involuntária e compulsória, possui caráter excepcional, uma vez que esse tipo de tratamento interfere sobremaneira na autonomia do indivíduo.

2. A Lei no 10.216/2001 disciplina as possibilidades e os requisitos autorizadores da internação de pacientes portadores de transtornos mentais, prevendo que essa somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, e mediante laudo médico circunstanciado que decline a necessidade da hospitalização.

3. O provimento do pedido autoral não implica ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que a própria Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde, e, portanto, acionado o Poder Judiciário, o acolhimento do pedido traduz apenas o exercício da atividade jurisdicional e a aplicação da lei ao caso concreto, conferindo-se efetividade às garantias constitucionais, sob consequência, caso contrário, de legitimar a inércia estatal.

4. Uma vez que o pedido de internação compulsória está amparado em relatório médico e que há notícia de resistência do paciente a se submeter ao tratamento ambulatorial, restam demonstrados os requisitos para o deferimento do pleito.

5. A saída prematura do paciente da clínica na qual se encontrava internado, a pedido da própria Genitora, em razão de problemas familiares, não configura descumprimento da decisão de concessão da tutela de urgência por parte do Ente Distrital, mormente quando comprovada a efetivação da obrigação determinada judicialmente.

6. Remessa Necessária conhecida e não provida.